Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-70.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703504-70.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL CONCEICAO CORREA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A D E C I S Ã O Não obstante os apelados tenham sido citados nesta instância e apresentado contrarrazões ao recurso (IDs 75895038 e 75895039), não foram carreadas ao feito as devidas procurações ao advogado, de modo que o causídico subscritor das peças de defesa não possui poderes para representar os recorridos em Juízo. No despacho de ID 76259755, determinou-se a intimação dos apelados para regularizarem a representação processual, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento das contrarrazões. Ocorre que, consoante certificado, os recorridos deixaram o prazo transcorrer in albis (IDs 76883606 e 76883607), o que atrai o não conhecimento das peças processuais apresentadas nos IDs 75895038 e 75895039 e o seu consequente desentranhamento, nos termos do art. 76, § 2°, inciso II, do CPC, in verbis: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.” (grifou-se) Não conheço, pois, das contrarrazões apresentadas. Desentranhem-se as peças processuais de IDs 75895038 e 75895039. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora